Tribunal: TJSP
Processo: 1004402-35.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Política fundiária e da reforma agrária
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO – Projeto de Assentamento Monte Alegre IV no Município de Araraquara – Pretensão do autor à obtenção de título definitivo de domínio sobre lote ocupado pelo autor e sua família há mais de duas décadas – Impossibilidade – Área pública objeto de permissão de uso conferida pelo ITESP – Caráter precário, que não se confunde com reforma

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO – Projeto de Assentamento Monte Alegre IV no Município de Araraquara – Pretensão do autor à obtenção de título definitivo de domínio sobre lote ocupado pelo autor e sua família há mais de duas décadas – Impossibilidade – Área pública objeto de permissão de uso conferida pelo ITESP – Caráter precário, que não se confunde com reforma agrária – Previsão na Lei Estadual no 4.957/85 – Transferência do título dominial que depende de autorização legislativa, por ser bem de uso especial – Sentença mantida – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004402-35.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSÉ
PEGO DE MACEDO, é apelado FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - JOSÉ GOMES DA SILVA - ITESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004402-35.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.483 - bhs
2
Voto no 34.483
Apelação Cível no 1004402-35.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: JOSÉ PEGO DE MACEDO
Apelada: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO - ITESP
JUIZ: João Baptista Galhardo Júnior
ATO ADMINISTRATIVO PERMISSÃO DE USO DE BEM
PÚBLICO Projeto de Assentamento Monte Alegre IV no
Município de Araraquara Pretensão do autor à obtenção de
título definitivo de domínio sobre lote ocupado pelo autor e sua
família há mais de duas décadas Impossibilidade Área
pública objeto de permissão de uso conferida pelo ITESP
Caráter precário, que não se confunde com reforma agrária
Previsão na Lei Estadual no 4.957/85 Transferência do título
dominial que depende de autorização legislativa, por ser bem
de uso especial Sentença mantida Apelo não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por José Pego de
Macedo, às fls. 143/150, em face da r. sentença de fls. 136/138, que julgou
improcedente a ação condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, mais honorários no valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), observando-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Irresignado, o autor requer a reforma da r. sentença, sob o
fundamento de que os artigos 2o e 3o do regulamento geral da Fundação
ITESP disposto às fls. 93, dispõem sobre a regularização fundiária em
terras devolutas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004402-35.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.483 - bhs
3
Alega que às fls. 4, item 3.1 da petição inicial, documentos de
fls. 30/34, bem como às fls. 89, item 5 da réplica, está comprovado que a
ITESP concede títulos definitivos de domínio de terras, conforme se
verifica das informações veiculadas nas reportagens de jornal.
Aponta que a lacuna legal referida na sentença não socorre a
ITESP, haja vista estar sujeita aos ditames inscritos no artigo 189 da
Constituição Federal, ao Estatuto da Terra e à Lei Federal no 13.001/14,
todas prevendo a concessão do justo título.
Enfatiza que o pedido não se volta à reforma agrária, mas à
concessão de justo título e o valor a ser pago pelas terras, haja vista já ter
cumprido integralmente o contrato e alcançado o prazo legal para tanto.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 152/155.
É o relatório.
O autor ingressou no Projeto de Assentamento “Monte Alegre
IV” em setembro de 1997, passando a ocupar o lote no 28, com área de 14
hectares juntamente com sua família, local em que edificou moradia e
exerce função de produtor rural. Pretende o autor, agora, na qualidade de
beneficiário do aludido assentamento, título definitivo da terra, conforme
ocorrido em outros municípios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004402-35.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.483 - bhs
4
Sem razão, contudo.
Cuida-se de permissão de uso de imóvel rural de domínio
público, concedida nos termos da regra do artigo 4o, III, da Lei Estadual no
4.957/85.
E, sobre o tema, sabe-se que a permissão de uso de bem
público ainda que por longa data não induz direito de propriedade ao
detentor. Trata-se, em verdade, de ato administrativo de natureza
discricionária e precária, que não assegura direito real de propriedade.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de execução de
política agrária voltada a garantir o uso da terra ao trabalhador rural e sua
família, inexistindo intenção ou projeto de reforma agrária apto a transferir
o domínio do lote, como pretende o autor.
Nos termos do que elucidado em r. sentença guerreada, “a Lei
4.957/85 introduziu o programa de concessão de uso das terras, através de planos
públicos de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários do Estado de São
Paulo, mas não previu formas de concessão de domínio destas”.
É o que previsto no art. 12 de mencionada Lei:
“Artigo 12 - Do contrato de concessão de uso constarão,
obrigatoriamente, além de outras que forem estabelecidas pelas
partes, cláusulas definidoras:
I - da exploração das terras, direta, pessoal ou familiar, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004402-35.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.483 - bhs
5
pena de sua rescisão unilateral pelo outorgante;
II - da residência dos beneficiários na localidade de situação
das terras;
III - do pagamento do preço ajustado para a concessão, se
onerosa, conforme laudo técnico previsto no artigo 10 desta lei,
cuja inadimplência ensejará a rescisão do respectivo contrato;
IV - da indivisibilidade e da intransferibilidade das terras, a
qualquer título, sem autorização prévia e expressa do
outorgante. (...)”
É este, inclusive, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça
no julgamento de casos similares:
“PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. 1. Projeto de
Assentamento Monte Alegre 2. Pretensão à obtenção de título
definitivo de domínio sobre lote ocupado pelo autor e sua família há
mais de uma década. Inadmissibilidade. Ato administrativo de
natureza discricionária e precária, incapaz de induzir direito de
propriedade ao detentor. 2. Sucumbência recursal. Aplicação do art.
85, § 11, do NCPC. 3. Recurso não provido, com observação no
concernente à honorária1”.[grifou-se].
“AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão do autor à obtenção de título
dominial de área pública objeto de permissão de uso conferida pelo
ITESP
Permissão de Uso, de caráter precário, que não se
confunde com reforma agrária, pelo que o permissionário não se vê
constituído em direitos contra a Fundação, aplicando-se à espécie a
Lei Estadual no4.957/85 e o Termo de Permissão de Uso Recurso
improvido2.” [grifou-se].
Ademais, ainda que o autor alegue que em outros municípios a
ITESP tenha realizado efetiva transferência do domínio dos bens imóveis,
insta considerar que, nos termos do que já elucidado, a entrega de título de
propriedade aos beneficiários depende de lei autorizadora, já que se trata
1 Apelação Cível 1005694-94.2015.8.26.0037; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/02/2017.
2 Apelação Cível 1005159-68.2015.8.26.0037; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004402-35.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.483 - bhs
6
de bem público de uso especial.
Logo, com essas considerações,
censura nenhuma merece a r. sentença guerreada, que deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, voto por se negar provimento ao apelo
(honorários majorados, pelo decaimento recursal, para R$ 500,00
[quinhentos reais], observada a gratuidade concedida ao vencido).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004402-35.2019.8.26.0037 - Comarca de Araraquara - Voto no 34.483 - bhs
7